Tribunal: TJDFT
Processo: 0720720-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0720720-67.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão que “indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, formulado pela Agravante, após a constatação de divergência entre as informações constantes do relatório SNIPER e os dados cadastrais atualizados da Executada perante o CNPJ.” A agravante sustenta que “em nova pesquisa patrimonial realizada via sistema SNIPER, cujo relatório foi gerado em 31/03/2026, constatou-se que o sistema ainda apontava HÉLIO ROBERTO SANTOS DA CONCEIÇÃO JUNIOR como sócio-administrador da Executada. Todavia, documento cadastral referente ao CNPJ da empresa, emitido em 27/02/2026 e já juntado aos autos, passou a indicar FERNANDA TORRES SILVA como Sócia-Administradora da pessoa jurídica, evidenciando alteração societária superveniente não refletida integralmente pela pesquisa patrimonial realizada. Diante da divergência objetiva entre as bases consultadas e da insuficiência das diligências anteriormente realizadas, a Agravante requereu a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para obtenção de informações cadastrais atualizadas da Executada, limitadas à situação cadastral atual, endereço fiscal/comercial atualizado e histórico recente de alterações cadastrais.” Alega que “a medida requerida pela Agravante não constitui investigação patrimonial genérica, mas diligência específica, proporcional e diretamente relacionada à efetividade da execução diante da divergência cadastral superveniente constatada nos autos.” Pede a concessão de “tutela recursal, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, c/c arts. 6o e 772, III, do CPC e art. 198, §1o, I, do CTN para determinar a imediata expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, a fim de que informe, em relação à empresa UNICLIN LTDA – CNPJ no 41.863.535/0001-73: situação cadastral atual, endereço fiscal/comercial atualizado, histórico recente de alterações cadastrais e alterações cadastrais ocorridas nos últimos 24 meses.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque nada há nos autos que demonstre, em sede de cognição sumária, perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo caso se aguarde o julgamento de mérito deste agravo, que não levará mais do que poucos meses. Ademais, providência de efeito prático equivalente pode ser obtida pelo agravante, sem auxílio do Juízo, perante a Junta Comercial do Distrito Federal, através do site http://jucis.df.gov.br/. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 20 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora